Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-20.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário n° 1004631-20.2019.8.11.0002
Recorrente: Instituto Seguridade Social dos Serv. Munic. Várzea Grande
Recorridos: Mara Christiana Rodrigues Leite
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão da Turma Recursal Única que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para condenar a autarquia requerida ao pagamento do benefício de pensão por morte em favor da requente, desde o pedido administrativo (retroativo), bem como sua implantação definitiva, no quantitativo de 148,52% (cento e quarenta e oito por cento e cinquenta e dois avos) do salário mínimo com o acréscimo de 8% (oito por cento) pelo adicional por tempo de serviço. Sobre as parcelas vencidas correrá correção monetária pelo INPC e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do inadimplemento (súmulas 43 e 54 do STJ e Tema 905, do mesmo). Havendo mais dependentes (filhos) recebendo parte do benefício, a requerente deverá perceber somente sua quota parte (meação)”.
Eis a Ementa do acórdão proferido pelo colegiado da Turma Recursal Única:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA DO FALECIDO – PEDIDO APÓS MAIORIDADE DO FILHO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUSCETÍVEL A DECADÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO AFETAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO – AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA – APLICABILIDADE DO TEMA 313 DO STF – JULGAMENTO DO RE 626.489 – REPERCUSSÃO GERAL – DECADÊNCIA REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – COMPANHEIRA DO FALECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 626.489/SE, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 313), “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”.
Em se tratando de pedido de pensão por morte, em caráter inicial, em favor direito da parte promovente após o dependente (filho) atingir a maioridade, há que se reconhecer a aplicabilidade da tese firmada naquele julgamento, não sendo aplicável o prazo decadencial.
Em sendo preenchidos os requisitos legais, tais como a união estável e o caráter de dependência, de rigor a procedência da pretensão inicial com determinação de pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente a partir do pedido administrativo, respeitado o prazo prescricional.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.
A Recorrente, nas razões recursais, argumenta que a decisão colegiada contrariou a Súmula Vinculante no 04 do STF, na medida em que indexou ao salário mínimo vigente o valor dos proventos de pensão por morte que deferiu em favor da recorrida. Sustenta também que a decisão colegiada contrariou o art. 5o, XXXVI, o art. 7, IV, e também, o art. 40, §5o (este último na sua redação originária), ambos da Constituição Federal. Ao final requer que:
a) Seja reconhecida a prescrição do fundo de direito da recorrida em rever o ato de concessão de pensão por morte do servidor Luciano Tadeu Costa Nery, em razão do benefício já foi concedido aos filhos do mesmo pelo Ato 001/2000, ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, sendo, portanto impossível concessão inicial de novo benefício decorrente do mesmo fato gerador (óbito do servidor Luciano Tadeu da Costa nery);
b) Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, o que se admite apenas para fins de debate, requer seja reformada a sentença no que diz respeito ao valor dos proventos, a fim afastar a indexação dos mesmos com o salário mínimo, e determinando que os mesmos sejam aqueles devidos na data do óbito, devidamente reajustados nos termos do que determina o art. 40, §§4o e 5o da Constituição Federal, ou seja, que sejam no mesmo valor devido aos servidores em atividade no mesmo cargo ocupado pelo servidor falecido, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, em razão da necessidade de posicionamento do de cujus na tabela do Plano de cargos, carreiras e salários em vigor atualmente.
A Recorrida, nas contrarrazões, alega que a Súmula Vinculante 04 foi aprovada na Sessão Plenária de 30 de Abril de 2008, sendo publicada no dia 09 de Maio de 2008 e que a mesma só pode ser aplicada para fatos futuros, que ocorrem após a sua publicação (art. 2o da Lei 11.417/2006), não retroagindo para atingir fatos pretéritos. Aduz questão controvertida nos autos, decorre da pensão por morte de um servidor público que faleceu no ano de 1998, quando ainda vigorava o antigo regime da previdência social, ficando evidente que inexiste repercussão geral no caso em apreço.
In casu, trata-se de recurso extraordinário no qual se sustenta que a decisão colegiada da Turma Recursal Única teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante no 04/STF, que possui o seguinte teor:
Súmula Vinculante no 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
Assim, diante da alegação de que a decisão teria contrariado o disposto na Súmula Vinculante no 04/STF, entendo que o presente recurso extraordinário deve ser admitido e encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, em face ao teor da Súmula Vinculante no 04/STF, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única